Tribunal: TJPA
Processo: 0806762-08.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806762-08.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: SHEILA ATAIDE PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA – NÃO CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO BANCO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em tela, inexistindo prova da regular consolidação da propriedade em favor do banco, por meio da purgação da mora, não se pode dizer que a posse exercida pela agravada é precária, ou que houve o esbulho alegado, inexistindo a comprovação, portanto, dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.

2-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
BANCO SANTANDER S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

(Proc. nº. 0800669-11.2018.8.14.0006)
, indeferiu o pedido liminar possessório diante da ausência dos seus requisitos ensejadores para sua concessão, tendo como agravada
SHEILA ATAIDE PINTO.

Alega o banco agravante ter celebrado
com a parte recorrida, contrato de alienação fiduciária com bem imóvel dado em garantia na forma da Lei nº 9.514/1997.

Aduz que a ora recorrida se tornou inadimplente com as obrigações contratuais, motivo pelo qual promoveu a consolidação da propriedade do imóvel extrajudicialmente, salientando que a agravada se recusa a desocupar o bem.

Ressalta que o Banco demonstrou nos autos que todo o procedimento se deu de maneira regular, sendo que a averbação da Consolidação da Propriedade em favor do Autor comprova a efetiva intimação para purga da mora da Agravada.

Afirma também ter restado demonstrado todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, alegando que a concessão da liminar, no presente caso, não se trata de ato discricionário, padecendo o decisum guerreado de fundamentação.

Requer, liminarmente, a concessão de liminar para que seja determinada a reintegração de posse do imóvel e, no mérito, a confirmação da tutela recursal concedida, com a reforma integral do decisum ora vergastado.

Os autos foram inicialmente distribuídos a então Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, oportunidade em que, em sede de decisão preliminar (ID Nº. 989429), indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1618577), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pelo banco recorrente, pugnando pela manutenção da decisão guerreada.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do bem em litígio.

Sabe-se que na ação de reintegração de posse, incumbe à parte autora instruir a inicial com a prova dos requisitos necessários elencados no art.
561
do
CPC
. De igual modo, é sabido que a cláusula resolutiva é um direito da parte vendedora, que em caso de inadimplência das obrigações contratualmente pactuadas por parte do promitente comprador, poderá exigir a execução dessas obrigações ou até mesmo a extinção do contrato.

Segundo entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp nº. 1.789.863, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa, porquanto após o decurso do prazo sem a purgação da mora, nada impede que o promitente vendedor exerça o direito potestativo previsto na cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.

Ocorre que, no caso em tela, não houve a prova inequívoca por parte do banco agravante de que o procedimento de consolidação da propriedade fora feito observando as regras contidas na Lei nº.

9.514/97, posto que, a propriedade do imóvel somente se consolida com a constituição em mora do fiduciante (art.26) e, no presente caso, não restou demonstrado tal requisito, ou seja, não restou comprovado a intimação pessoal da recorrida, conforme prescreve, inclusive, o §3º do art. 26 da mencionada lei.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. 1 – Ausência da intimação dos devedores para purgação da mora, a teor do disposto no artigo 26, § 1º, da Lei 9.514/97. Nulidade da execução extrajudicial.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10071742920198260438 SP 1007174-29.2019.8.26.0438, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/07/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2020)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. JUROS. INEXISTÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Por ser a execução extrajudicial prevista na Lei nº 9.514/97 forma excepcional de cobrança, só poderá ser efetivada mediante obediência estrita a todos os ditames legais. É dizer, o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel deverá obedecer regras como a intimação pessoal do executado para purgação da mora.
2. Ademais, embora a lei preveja a utilização da notificação por edital, tenho que tal não se consubstancia em mera faculdade conferida ao exequente, mas, ao contrário, destina-se, exclusivamente, às hipóteses em que restam frustradas todas as tentativas de localização dos mutuários, e em que estes, realmente, encontram-se em local incerto ou não sabido. 3. Dessa forma, a prova dos autos não demonstra que o procedimento de execução extrajudicial adotado pela Caixa Econômica Federal observou todas as exigências legais necessárias à consolidação da propriedade e consequente extinção do contrato. Nessa senda, tenho que é nula a notificação editalícia, porquanto não há comprovação de que o Oficial do Registro de Imóveis de Balneário Camboriú/SC diligenciou em efetivar a notificação no local da situação do imóvel em questão. 4. Com a anulação da notificação via edital, consequentemente torna-se nulo o procedimento de consolidação da propriedade manejado pela Caixa Econômica Federal, devendo ser reaberto o prazo para purgação da mora. 5. Reconhecida a regularidade de cessão contratual. 6. No tocante à alegação de abusividade no contrato bancário firmado pelo apelante, não há qualquer elemento que evidencie que sejam abusivos os valores dos juros exigidos, no sentido de que não representem aqueles ordinariamente praticados no mercado financeiro. 7. Apelação parcialmente provida. (TRF-4 - AC: 50078720420214047208 SC, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 15/03/2023, QUARTA TURMA).

Nesse sentido, inexistindo prova da regular consolidação da propriedade em favor do banco, não se pode dizer que a posse exercida pela agravada é precária, ou que houve o esbulho alegado, inexistindo a comprovação, portanto, dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.

Imperioso ressaltar ainda, que nos autos da ação cautelar nº. 0810136-48.2017.8.14.0006, feito conexo a presente demanda, houve o deferimento de liminar com o fim de obstar a execução extrajudicial promovida pelo banco, bem como o leilão extrajudicial, até o julgamento definitivo da ação principal. Tal decisão foi objeto de Agravo de Instrumento nº. 0802894-56.2017.8.14.0000, por meio do qual foi mantida a referida liminar concedida, fato que corrobora o indeferimento liminar de reintegração de posse, bem como a tese de ausência de consolidação da propriedade em favor do banco.

Assim, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, o decisum ora vergastado não merece reparos, devendo ser mantido integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, que indeferiu a liminar de reintegração de posse, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/05/2024